Tribunal: TRF3
Processo: 5023524-52.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementar no 110/01, incidente sobre os valores depositados a título de FGTS nos casos de rescisões contratuais sem justa causa de seus empregados.

Em suas razões a Agravante defende, em síntese, o exaurimento da finalidade da mencionada contribuição e o consequente desvio da finalidade para o qual referida contribuição foi instituída.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Com contraminuta.

É o

Inteiro teor:
210/821)

5023524-52.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ART. 1o DA LC 110/2001 - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA FINALIDADE, DESVIO OU INCONSTITUCIONALIDADE.

I - O artigo 1o, da LC 110/2001, instituiu a contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.

II - Ausência de perda superveniente da finalidade específica, desvio do produto da arrecadação ou inconstitucionalidade.

III - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023524-52.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: MONTECNICA ELETRO MECANICA LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE DE SOUZA LIMA NETO - SP231610-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023524-52.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: MONTECNICA ELETRO MECANICA LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE DE SOUZA LIMA NETO - SP231610-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITALCABOS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória no 5000812-71.2019.4.03.6110 que indeferiu o pedido de tutela provisória que lhe assegure a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à contribuição social do artigo 1o da Lei Complementar no 110/01, incidente sobre os valores depositados a título de FGTS nos casos de rescisões contratuais sem justa causa de seus empregados.

Em suas razões a Agravante defende, em síntese, o exaurimento da finalidade da mencionada contribuição e o consequente desvio da finalidade para o qual referida contribuição foi instituída.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023524-52.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: MONTECNICA ELETRO MECANICA LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE DE SOUZA LIMA NETO - SP231610-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal foi proferida nos seguintes termos:

"De acordo com a prescrição dos artigos 294 do novo CPC a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O artigo 298 dispõe que na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.

O art. 995, por sua vez, prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Contudo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único).

No caso dos autos, não verifico risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação que justifique a concessão da liminar pela via extraordinária, sem a formação do devido contraditório. A concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida excepcional que pretere, mesmo que em parte, garantias do devido processo legal, devendo observar os requisitos legais antes referidos, sob pena de mal ferir a disciplina do art. 298 do CPC.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimem-se, sendo a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem conclusos."

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência com base nos seguintes fundamentos:

"Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, com pedido de tutela provisória, interposto por MONOTÉCNICA ELETRO MECÂNICA LTDA em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, objetivando a parte autora provimento judicial que lhe assegure a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à contribuição social do artigo 1o da Lei Complementar no 110/01, incidente sobre os valores depositados a título de FGTS nos casos de rescisões contratuais sem justa causa de seus empregados. Alega, em síntese, que, na consecução de seus objetivos sociais, a requerente emprega várias pessoas, cumprindo regularmente com suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, provenientes das atividades exercidas e das relações empregatícias mantidas com seus colaboradores, sujeitando-se com isso, ao recolhimento de vários tributos, dentre eles, ao recolhimento da alíquota de 10 % da contribuição social incidente sobre os montantes depositados a título de FGTS, recolhimento este que entende indevido em razão da inconstitucionalidade da cobrança instituída pelo artigo 1o da LC no 110/2001. Esclarece que referida contribuição foi criada diante da necessidade do FGTS recompor os expurgos inflacionários das contas vinculadas no Plano Verão e Plano Collor, decorrentes da decisão proferida em sessão plenária do STF no julgamento dos Recursos Extraordinários 248.188/SC e 226.855/RS. Assevera que esta finalidade não mais subsiste, vez que as receitas advindas de sua cobrança deixaram de ser destinadas ao objetivo de tampar o rombo do FGTS, sendo agora destinadas a políticas públicas de infraestrutura e moradia. Sustenta, portanto, o desvio de finalidade da contribuição, tendo em vista a alocação de sua receita em finalidades diversas daquela originária. É relatório do essencial. Decido. Inicialmente, recebo o aditamento à petição inicial (ID 20821123). Entendo ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do 300 do CPC. Consoante se infere da inicial, pretende a autora a suspensão da exigibilidade das parcelas da contribuição social do artigo 1o da Lei Complementar no 110/01, à alíquota de 10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos depósitos ao FGTS, devida na hipótese de demissão sem justa causa. De seu turno, adota este Juízo o entendimento das Cortes Superiores, inclusive do C. Supremo Tribunal Federal, que, na Ação Direta de Constitucionalidade n. 2.556-2/DF, em 13/06/2012, julgou constitucional a contribuição prevista no art. 1o da LC 110/2001, desde que respeitado o prazo de anterioridade para início da respectiva exigibilidade (art. 150, III, b, da Constituição). Nesse passo, no que se refere à alegação da parte autora de que não mais subsiste a finalidade precípua da contribuição, de acordo com os motivos do projeto de lei, para recompor os prejuízos financeiros do FGTS devidos aos expurgos inflacionários gerados pelos Planos Verão e Collor I, sendo que a última parcela dos complementos de correção monetária já foi paga, estando totalmente recompostos tais expurgos desde janeiro de 2007, e ainda, quanto ao argumento de que há desvio de finalidade no uso dos recursos oriundos da cobrança da contribuição em comento, vez que não está sendo incorporada ao FGTS desde 2012, mas destinada ao reforço do superávit primário, por intermédio da retenção dos recursos pela União, além de ser utilizada para Programas Sociais e despesas estatais, tem-se que sua natureza jurídica é de contribuição social geral e, como tal, não tem finalidade estipulada necessariamente pelo legislador. A propósito, confira-se o teor da seguinte ementa: “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 1o DA LC 110/2001. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA FINALIDADE, DESVIO OU INCONSTITUCIONALIDADE. I - O artigo 1o, da LC 110/2001, instituiu a contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas. II - Ausência de perda superveniente da finalidade específica, desvio do produto da arrecadação ou inconstitucionalidade. III - Apelação desprovida. Sentença mantida”. (TRF3a Região, Segunda Turma, AMS 369763, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 01/02/2018). Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA requerida. CITE-SE o réu, na forma da lei. Intime-se. Cumpra-se."

Dessa forma, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

COTRIM GUIMARÃES

Desembargador Federal

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ART. 1o DA LC 110/2001 - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA FINALIDADE, DESVIO OU INCONSTITUCIONALIDADE.

I - O artigo 1o, da LC 110/2001, instituiu a contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.

II - Ausência de perda superveniente da finalidade específica, desvio do produto da arrecadação ou inconstitucionalidade.

III - Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.